Tribunal: TJDFT
Processo: 0723278-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723278-85.2021.8.07.0000 RECORRENTES: IGOR DOS SANTOS SABINO, PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDÃO SABINO RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARY DOS SANTOS SABINO REPRESENTANTE LEGAL: ALEX DOS SANTOS SABINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONFUSÃO QUE JUSTIFIQUE O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO NÃO VERIFICADA. ARTIGO 2.001 DO CÓDIGO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como bem definido na decisão agravada, não se verifica a alegada confusão que justifique o reconhecimento da extinção da obrigação, pois “o fato de a condenação ter sido dirigida a herdeiro não afasta, por si só, o interesse de agir do espólio em ingressar com cumprimento de sentença”. 2. Nos termos do art. 2.001 do Código Civil, incumbe ao herdeiro devedor o pagamento da dívida, sendo possível recair sobre o quinhão quando consentido pela maioria dos herdeiros, situação não demonstrada. 3. Também não se verifica o alegado excesso de execução, inexistindo previsão para o pretendido decote de cota-parte do montante executado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 381 e 382, ambos do Código Civil e 805 do CPC, asseveram que a execução deve ser extinta em virtude da ocorrência da confusão, ao argumento de serem herdeiros do espólio exequente e de que o débito já se encontra satisfeito tendo em vista o quinhão que têm a receber. Acrescentam que a execução deve ser conduzida da forma menos gravosa ao executado para a satisfação do crédito. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 381 e 382, ambos do Código Civil e 805 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Como bem definido na decisão agravada, não se verifica a alegada confusão que justifique o reconhecimento da extinção da obrigação, pois ‘o fato de a condenação ter sido dirigida a herdeiro não afasta, por si só, o interesse de agir do espólio em ingressar com cumprimento de sentença’ (ID 95108105, p. 1 do processo originário)” (ID Num. 29270623 - Págs. 4 e 5) e que “Ademais, nos termos do art. 2.001 do Código Civil, incumbe ao herdeiro devedor o pagamento da dívida, sendo possível recair sobre o quinhão quando consentido pela maioria dos herdeiros, situação não demonstrada por IGOR” (ID Num. 29270623 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017